Tribunal: STF
Processo: ARE 1419290
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Bônus de eficiência e produtividade. Paridade entre servidores ativos e inativos. Natureza da vantagem. Índice de eficiência institucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.